Tribunal: TJDFT
Processo: 0083866-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECURSO ESPECIAL (213) 0083866-53.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: EDMUNDO BARBOSA DE CARVALHO PIRES DESPACHO Cuida-se de demanda afeta ao pagamento de diferença e rendimentos da caderneta de poupança relativa ao Plano Verão. O recorrente reapresenta proposta de acordo em termos equivalentes à anteriormente ofertada (id 20230114), que não contou com a manifestação do recorrido (id 19428503). Intime-se, pela derradeira vez, o recorrido para que se manifeste sobre a proposta de acordo (id 25931131), ficando advertido de que o silêncio importará no sobrestamento do feito. Após, conclusos. Brasília, 28/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR